Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021135-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (AGRAVANTE), DEUSELITE DA SILVA MARTINS - CPF: 571.889.551-15 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (AGRAVADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
de decisão que excluiu a agravada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
do polo passivo da ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes (Proc. n.º 0002659-68.2015.8.11.0003, Cód nº 770999) que
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
movem
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 61244977 - Pág. 2/4): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (sucedida pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).

AGRAVO
:
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
alegam que a requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (atualmente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) é concessionária de serviço público e, como tal, tem responsabilidade objetiva em relação a empresas terceirizadas que lhe prestam serviços, o que se depreende da teoria do risco da atividade (art. 14, CDC) e do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). Sustenta ainda que que a responsabilidade da concessionária-agravada é solidária em relação à empresa por ela contratada, consoante dicção do art. 22, caput ̧ art. 25, §1º e 34, todos da Lei nº 8.078/90. Defende que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no fato de que os agravantes são idosos (Jaime Martins – 80 anos, D.N: 24/02/1940 e Deuselite da Silva, 73 anos, D.N: 02/05/1947) e aguardam o provimento jurisdicional desde 2015 e ainda que eventual discussão do tema somente ocorrerá por ocasião da apelação o que implicaria em retomar do início o processo. Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja mantida no polo passivo da lide a litisconsorte Cemat – Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A (Energisa) e para determinar que participe da audiência de instrução e julgamento já designada pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e manter a agravada ENERGISA no polo passivo da ação.

CONTRAMINUTA
(ID 38720990): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
de decisão que excluiu a agravada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
do polo passivo da ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes (Proc. n.º 0002659-68.2015.8.11.0003, Cód nº 770999) que
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
movem
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 61244977 - Pág. 2/4): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (sucedida pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).

Os autores informaram que, em 18/01/2015, seu filho
JOEL DA SILVA MARTINS
e
ROBSON CARLOS LINS ADAMS
faleceram, em consequência de um acidente de trânsito.

Descreveram que a motocicleta Honda CG 125 na qual trafegavam as vítimas, na Rodovia 153 na altura do KM 845, foi abalroada pelo veículo caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de propriedade da
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, conduzida pelo empregado desta
SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
.

Relatam ainda que a empresa
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
presta serviços para a agravada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Os autores propuseram a presente ação indenizatória, com pedido de antecipação da tutela, contra
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, por ocasião do despacho saneador, o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à requerida REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (atualmente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).

Pois bem. Buscam os agravantes a reforma da decisão que excluiu a CEMAT/ENERGISA do polo passivo da ação indenizatória.

Ambas as requeridas pediram, em sede de contestação, a exclusão da CEMAT/ENERGISA da lide, no entanto, nenhuma delas nega a existência da relação contratual entre a concessionária e a requerida MST, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete que, segundo consta do Boletim de Ocorrências, trafegava em alta velocidade e embriagado.

Importante destacar aqui que, recentemente, dois outros agravos de instrumento (AI 1003787-47.2017.8.11.0000 e AI 1016976-24.2019.8.11.0000) interpostos em razão do mesmo acidente e discutindo a mesma questão, qual seja, a ilegitimidade da ENERGISA para figurar no polo passivo da demanda, foram julgados nessa Corte e a conclusão foi pela manutenção da concessionária agravada no polo passivo da ação.

Vejamos a ementa do referido agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas. (AI
1016976-24.2019.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – julgado em 12/03/2020)

No voto daquele recurso restou consignado:

“
Na sequência, a ré Energisa interpôs Agravo de Instrumento (n° 1003787-47.2017.8.11.0000), em que
alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
, porque não é proprietária dos veículos envolvidos no acidente ou empregadora do condutor da caminhonete, bem como defendeu a inexistência de responsabilidade em relação ao acidente, porquanto ocorrido em um domingo, dia em que não havia prestação de serviços para a agravante.

No entanto,
o recurso foi desprovido por esta Câmara, porquanto foram verificados indícios suficientes para concluir que o veículo que prestava serviços à Energisa foi o responsável pelo acidente
.

É o fragmento do v. acórdão:

“Do Boletim de Ocorrências (ID 568360 – Pág. 1) depreende-se que o motorista do veículo que atingiu a motocicleta conduzida pelas vítimas trafegava em alta velocidade e havia ingerido bebida alcoólica em quantidade superior à permitida por lei, razão pela qual foi preso em flagrante delito (ID 568360 – Pág. 6).

Corrobora esta descrição o depoimento dos dois policiais que atenderam a ocorrência no dia do acidente, porquanto afirmam que ao chegarem ao local a Polícia Rodoviária Federal já havia dado voz de prisão ao condutor da caminhonete, porquanto estava embriagado (ID 568362 – Pág. 1/2).

Também restou claro que o veículo que causou o acidente era de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tanto é assim que o veículo encontrava-se adesivado com a logomarca de ambas as empresas, conforme fotografia anexada às fls. 66/67 dos autos de origem
.

Portanto, em que pese o acidente ter ocorrido em um domingo, quando o motorista da empresa utilizava do veículo para fins particulares, resta inegável a sua responsabilidade pela fiscalização da forma como o veículo a seu serviço estava sendo utilizado.

A agravante não nega a existência da relação contratual com a requerida MST, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete, que lhe prestava serviços.

Já o perigo de dano, como dito anteriormente, decorre, a princípio, da necessidade de proteção do menor agravado que depende da pensão arbitrada para sua subsistência, principalmente porque sua mãe encontra-se desempregada e o pai falecido era o seu único provedor.

Portanto,
há de ser reconhecida a responsabilidade da agravante e da empresa por ela contratada
, apta a justificar concessão da tutela de urgência, com o consequente pensionamento aos autores, ora agravados” (grifei).

Nesse passo, se as decisões acima transcritas se referem ao mesmo evento, qual seja o acidente que vitimou
JOEL DA SILVA MARTINS,
filho dos ora agravantes, e
ROBSON CARLOS LINS ADAMS
, pai do menor agravante no AI

1016976-24.2019.8.11.0000, outra não pode ser a decisão no presente recurso, a não ser reconhecer a concessionária como parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

É

objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art . 37 , § 6º , da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso. Assim, não há falar, ao menos neste momento processual, em ilegitimidade passiva ad causam por parte da concessionária prestadora de serviços públicos”. (TJ/ MT. N.U 1000565-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, DJE 07/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Legitimidade passiva. Caso em que se caracteriza a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada. Verba indenizatória por danos morais majorada. Valor da pensão mensal mantido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70082130493, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25-09-2019)

Assim, mostra-se prudente, neste momento processual, a manutenção da concessionária agravada no polo passivo da ação, até a melhor apuração dos fatos na fase instrutória.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e manter a agravada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. no polo passivo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020